Tribunal: TJBA
Processo: 0001692-44.2010.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001692-44.2010.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
MARIO PRISCO DA SILVA NETO, BRUNA LEITE DUARTE

APELADO: SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
BALBINO SOUZA RAMOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SEM LICITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança, mantendo a condenação do ente público ao pagamento, em favor da parte autora, pela prestação de serviços de locação de veículo efetivamente comprovada, apesar da ausência de licitação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão ou obscuridade quanto à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, I e II, do CPC; (
ii
) ausência de definição do grau de prova exigido para comprovação da prestação dos serviços; e (
iii
) falta de pronunciamento expresso acerca de dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa a prova documental constante dos autos, reconhecendo sua suficiência para demonstrar o fato constitutivo do direito, consistente na efetiva prestação dos serviços.

4. Aplicou-se corretamente o art. 373, I e II, do CPC, atribuindo ao Ente Público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente o pagamento, do qual não se desincumbiu.

5. A exigência de prova negativa pelo autor, quanto à inexistência de pagamento ou registros administrativos, configura ônus excessivo, sobretudo em relação jurídica envolvendo a Administração Pública, que detém os meios para demonstrar eventual quitação.

6. A tese relativa à nulidade da contratação por ausência de licitação ou de empenho foi enfrentada de forma fundamentada, assentando-se que a irregularidade formal não afasta o dever de indenizar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

7. Não há necessidade de menção literal a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando o enfrentamento da matéria jurídica pertinente. A pretensão recursal revela intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II; 1.022; 1.025; Lei nº 8.666/1993, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.570.980/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
0001692-44.2010.8.05.0139
,
sendo Embargante
MUNICIPIO DE JAGUARARI

e

Embargado

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito,
rejeita-lós
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filhjo

Relator